Tribunal: TJSP
Processo: 2125586-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão recorrida que indeferiu o pleito de quebra de sigilo bancário das executadas. Insurgência do agravante. Descabimento, em razão de a medida mostrar-se excessivamente gravosa. Inexistência, ademais, de indício da prática de ilícito pelas agravadas a justificar aludida pretensão. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão recorrida que indeferiu o pleito de quebra de sigilo bancário das executadas. Insurgência do agravante. Descabimento, em razão de a medida mostrar-se excessivamente gravosa. Inexistência, ademais, de indício da prática de ilícito pelas agravadas a justificar aludida pretensão. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

"Decisum" preservado. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125586-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RAFAEL VINICIUS SILVA, são agravados SUED IMOBILIÁRIA LTDA e
ALEXANDRA XAVIER DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125586-18.2020.8.26.0000 - Voto no 09996
2
Agravo de Instrumento no: 2125586-18.2020.8.26.0000
Agravante: Rafael Vinicius Silva
Agravadas: Sued Imobiliária Ltda. e Alexandra Xavier de Andrade
Autos em primeiro grau no: 1104436-91.2017.8.26.0100
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior
Vara: 9a Vara Cível do Fórum Central Cível da Comarca de São Paulo
VOTO No. 09996
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão recorrida que
indeferiu o pleito de quebra de sigilo bancário das
executadas. Insurgência do agravante. Descabimento, em
razão de a medida mostrar-se excessivamente gravosa.
Inexistência, ademais, de indício da prática de ilícito pelas
agravadas a justificar aludida pretensão. Precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
“Decisum” preservado. Recurso improvido.
Versam os autos sobre recurso de agravo de
instrumento interposto contra a r. decisão interlocutória que indeferiu o pleito de
quebra de sigilo bancário dos executados.
Recorre o agravante argumentando, em síntese, ser
cabível a reversão do decisum objurgado (fls. 01/540).
Determinado por esta Relatoria o processamento do
recurso sem efeito suspensivo/ativo (fls. 542).
Apresentada contraminuta, as recorridas pugnaram pelo
improvimento do agravo (fls. 545/549).
É o relatório.
Passo ao voto.
Insurge-se o exequente, repita-se, por não se conformar
com a deliberação proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, no ponto cujo teor
reproduz-se a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125586-18.2020.8.26.0000 - Voto no 09996
3
“Vistos. (...) (3) Indefiro o pedido genérico de quebra
de sigilo das executadas, não especificado o período de
busca a que alude. I.” (fls. 535).
Os autos originários dizem respeito a ação de execução
de título extrajudicial proposta em face das ora agravadas, em que o exequente requer
o pagamento de débito no valor total de R$ 1.171.742,16 (um milhão, cento e setenta
e um mil, setecentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), atualizado para
março de 2019 (fls. 531 dos autos em primeiro grau).
Aduz o agravante, em linhas gerais, que tal medida é
necessária para “(...) identificar para onde foi desviado o dinheiro desviado
perseguido nos autos, sendo essa a razão do período especificado ser exatamente
aquele em que ocorreu o desvio até os dias atuais (junho de 2017 em diante)” (fls.
04).
Pois bem.
Não possui respaldo o pedido do exequente.
A quebra de sigilo fiscal pode ser obtida por meio de
autorização judicial, no entanto, deverá estar baseada em indícios suficientes da sua
necessidade.
No presente caso, houve a tentativa de penhora online
de ativos das devedoras, via Bacenjud; pesquisa de bens via Infojud e Renajud;
inclusão dos dados das executadas em cadastros de maus pagadores; e a expedição de
ofícios a órgãos diversos, tudo no intento de, ao fim e ao cabo, o recorrente ver
satisfeito o crédito a que faz jus.
É cediço que a execução deve se dar no interesse do
credor. Porém, a medida pleiteada mostra-se excessivamente gravosa, notadamente
porque deferida pelo juízo primevo a realização de diligências, junto à Receita
Federal, a fim de encontrar valores ou bens das executadas passíveis de constrição, aí
incluída a determinação de encaminhamento de cópia das 03 (três) últimas
Escriturações Contábeis Fiscais da coexecutada Sued Imobiliária Ltda.
Ademais, inexiste nos autos qualquer indício da prática
de ilícito pelas agravadas, sendo certo que o fato de não terem sido localizados, até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125586-18.2020.8.26.0000 - Voto no 09996
4
momento, bens ou valores em seu nome, é, por si só, insuficiente para evidenciar a
ocorrência de eventual fraude.
Não é diverso o entendimento deste Egrégio Tribunal
de Justiça acerca da questão:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título
extrajudicial

Rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
executada Inconformismo Invocada necessidade de
intervenção judicial para comprovação da alegada
confusão patrimonial Improcedência Intervenção
pretendida configuradora de quebra de sigilo bancário
Inexistência de demonstração, no entanto, da efetiva
necessidade da medida, não se vislumbrando a prática
de ilícito justificadora Ônus de prova do alegado
abuso da personalidade jurídica da parte executada
não desincumbido Decisão mantida Recurso não
provido.”

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2122573-45.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Daniela
Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de
Registro: 08/10/2019)
“Agravo de Instrumento Ação de execução de título
extrajudicial
Insurgência em face de decisão que
indeferiu o pedido de bloqueio e cancelamento de
cartões de crédito da executada, de pesquisa pelo
sistema Bacen-CCS e de expedição de ofícios ao INSS e
à Receita Federal para obtenção de informações
acerca de bens em nome devedora, ora agravada
Bloqueio e cancelamento do cartão de crédito

Medida extrema não justificada
Ausência de
demonstração da utilidade e eficácia da providência
pretendida, abusiva e inócua Recurso desprovido,
nessa parte. Expedição de ofício ao 'CCS - Cadastro de
Clientes
do
Sistema
Financeiro
Nacional'

Impossibilidade
-
Sistema
criado
pelo
órgão
governamental, para auxiliar no combate da prática de
crime de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, não
devendo se utilizar das informações contidas em seus
bancos de dados, para atender interesse de particulares
Recurso desprovido, nessa parte.
Expedição de ofício ao INSS Instituto de Seguridade
Social, com o objetivo de trazer o histórico dos
registros profissionais e de recolhimento feitos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125586-18.2020.8.26.0000 - Voto no 09996
5
executada, com o escopo de futura penhora de seu
faturamento, na proporção de 30% - Indeferimento que
se revela açodado - Intuito de se saber apenas se a
empresa devedora está em atividade, sob o prisma de
que se o faturamento for alto e restar comprovado que
a penhora de 30% não compromete suas atividades, a
constrição restará possível - Pedido de informações
que a rigor não se confunde com a determinação de
constrição - Pedido acolhido apenas para determinar a
expedição de ofício visando a obtenção de informações
Recurso provido, nessa parte. Expedição de ofício à
receita Federal - Descabimento de acesso ao chamado
'dossiê integrado' da Receita Federal Medida que se
mostra inapropriada e desproporcional - Escopo da
execução civil atendido pelas demais ferramentas de
busca à disposição do credor Manutenção da decisão
agravada, nessa parte
Recurso parcialmente
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2129105-35.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Jacob
Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/10/2019; Data de Registro: 04/10/2019)
Destarte, a manutenção do despacho atacado é medida
que se impõe.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
MARCOS GOZZO
RELATOR